Tribunal: TJMT
Processo: 1025690-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025690-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- RENILSON ROSA RIBEIRO
AGRAVADO:- BANCO PAN S.A.
Agravo de Instrumento n. 1025690-36.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão do desconto das parcelas de R$ 3.474,50.
Alega que possuía um empréstimo consignado com o Banco do Brasil, com parcelas de R$2.856,93 mensais.
Diz que em setembro/2019 recebeu a ligação de uma correspondente do agravado que lhe ofereceu a portabilidade dessa avença, ofertando juros mais baixos.
Afirma que aceitou a oferta, porém aquela consultora lhe propôs fazer novo empréstimo, com a quitação do saldo devedor com o Banco do Brasil.
Aduz que ao pegar seu holerite, viu que os descontos eram de R$3.474,50, ou seja, superiores ao que havia sido prometido, razão pela qual, questionou a correspondente bancária Júlia Cardoso, que lhe prometeu que seria feita a baixa desse empréstimo, vez que havia erro na contratação, assim foi feita a contratação de dois novos consignados para perfazer o valor da dívida com juros menores conforme acordado inicialmente – 96 parcelas de R$ 2.588,40.
Acrescenta que, por conta disso, estão sendo descontados R$6.062,90, quando o correto seria R$ 2.588,40.
Argumenta que caiu no engodo aplicado pela representante do banco Agravado, com a promessa de refinanciamento de seu empréstimo consignado, com taxas de juro menor e assim diminuir a parcela descontada mensalmente.
Esclarece que busca excluir o desconto de R$ 3.474,50, mantendo o de R$2.588,40, que seria o correto.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, relata o autor que possuía um empréstimo consignado no Banco do Brasil S/A, com o pagamento de parcelas mensais de R$ 2.856,93 e que recebeu a oferta de portabilidade para a quitação do saldo devedor, no entanto foi surpreendido com a cobrança mensal de R$ 3.474,50, com a posterior informação de que em fevereiro/2020, seria alterada para R$2.191,20 + R$397,20 totalizando R$2.588,40, o que não foi levado a efeito.
Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, observo que no Id. 35036324 o autor coligiu contrato preenchido à mão, contento a informação “VIA NEGOCIÁVEL – VIA DO BANCO” no qual conta o valor total do Crédito de R$154.444,88 e valor das parcelas de R$ 2.589,06, mesmo valor que alega ter assumido anteriormente com o Banco do Brasil S/A.
Conquanto alegue ter recebido o valor contratado, bem assim ter assumido o pagamento de prestações em R$ 2.589,06, pretende a suspensão dos descontos para não mais pagar nenhum valor, de sorte que tal pleito não merece guarida em sede de liminar, até porque, existe uma dívida a ser paga, portanto, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada, bem como, a real possibilidade de dano inverso. (Id 68995453 - Pág. 4)
Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, mesmo porque, ao que parece, o agravante recebeu os valores referentes aos empréstimos, e, dessa forma o pagamento deve ser mantido até que a situação seja devidamente esclarecida.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator